Tribunal: TJMT
Processo: 1049843-57.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049843-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA BRINQUEDO TEODORO - CPF: 057.729.431-89 (RECORRENTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICIPIO DE CUIABÁ E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E, POR MAIORIA, A ELES DEU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA CNH DEFINITIVA. EFEITO AUTOMÁTICO (ART. 148, §§ 3º E 4º, CTB). DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO (ART. 265, CTB). REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. PROVA DE POSTAGEM SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que anulou o ato administrativo que obstou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à autora, sob o fundamento de ausência de comprovação das notificações e da necessidade de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de emissão da CNH definitiva, em razão de infração gravíssima cometida durante o período probatório da PPD, exige processo administrativo de cassação; (
ii
) verificar a regularidade da dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ; e (
iii
) apurar se a candidata possui direito subjetivo à obtenção da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Permissão para Dirigir (PPD) é ato administrativo precário, cuja conversão em CNH definitiva depende do cumprimento das condições legais previstas no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. O
descumprimento dessas condições — cometimento de infração grave ou gravíssima — gera efeito automático de não concessão da CNH definitiva, dispensando processo administrativo específico.

A penalidade de cassação, prevista no art. 265 do CTB, aplica-se apenas à CNH definitiva e exige processo administrativo formal. Já o indeferimento da CNH definitiva constitui mero reconhecimento da ausência de requisito legal, não sendo ato punitivo.

Os registros oficiais do Auto de Infração (AIT F430921856) comprovam a expedição das notificações de autuação (05/07/2017) e de penalidade (13/09/2017). Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 372/SP), é suficiente a comprovação da postagem, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR).

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar irregularidade, o que não ocorreu. A alegação genérica de não recebimento não afasta a validade da notificação.

O proprietário do veículo tem o dever legal de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito (CTB,
arts
. 123, § 2º, e 282, § 1º), não podendo alegar nulidade decorrente de sua própria omissão.

O indeferimento da CNH definitiva decorre do não cumprimento de condição legal e não constitui cassação ou punição, inexistindo direito subjetivo à habilitação. A intervenção judicial não pode substituir o juízo técnico da Administração em ato vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O indeferimento da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período probatório constitui efeito legal automático, dispensando processo administrativo específico.
2.
A comprovação da postagem das notificações de autuação e penalidade é suficiente para validar o procedimento administrativo, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento.
3.
O proprietário do veículo tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, não podendo alegar nulidade por eventual devolução da notificação.
4.
A recusa da CNH definitiva não viola o
devido processo legal nem configura cassação, por não se tratar de penalidade, mas de não implementação de condição legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CTB,
arts
. 123, §2º, 148, §§3º e 4º, 265 e 282, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.08.2020; STJ, Súmula 312.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID 338035377) e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT (ID 338035370) em face da r. sentença (ID 338035369) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória ajuizada por RAFAELA BRINQUEDO TEODORO.

A ação originária foi proposta com o fito de anular o ato administrativo que obstou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à autora, em decorrência de uma infração de trânsito de natureza gravíssima (AIT F430921856), cometida em 28 de junho de 2017, durante o período em que a demandante era detentora de Permissão para Dirigir (PPD). A autora sustentou, em sua petição inicial (ID 338033998), a nulidade do ato por cerceamento de defesa, alegando jamais ter sido notificada da infração ou da instauração de qualquer procedimento administrativo sancionador, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O juízo
a quo
, na sentença guerreada (ID 338035369), acolheu a tese autoral, declarando a nulidade do procedimento por entender ausente a comprovação do envio da dupla notificação, bem como por considerar aplicável ao caso a exigência de um processo administrativo específico, nos moldes do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para o cancelamento da permissão. Em consequência, determinou a suspensão da decisão que cancelou a CNH da requerente e das pontuações correlatas.

Irresignados, os entes públicos recorreram.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suas razões recursais (ID 338035377), defende a reforma integral da sentença, argumentando, em suma: (i) a inaplicabilidade do artigo 265 do CTB à hipótese, distinguindo a natureza jurídica do cancelamento da PPD (efeito legal automático do descumprimento de requisito) da
penalidade de cassação da CNH definitiva; (
ii
) a regularidade do procedimento de notificação, afirmando que a comprovação de envio postal, registrada nos sistemas do órgão
autuador
, é suficiente para validar o ato, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR); e (
iii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que transfere à administrada o ônus de provar a irregularidade, do qual não teria se desincumbido.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), por sua vez, também pugna pela reforma (ID 338035370), reforçando a tese de que a não concessão da CNH definitiva é um efeito
ex
lege
, automático, previsto no artigo 148, § 3º e 4º, do CTB, que não exige a instauração de processo administrativo sancionador específico. Sustenta, ademais, sua ilegitimidade passiva quanto à notificação da infração, por ser ato de competência do órgão
autuador
municipal, e reitera a validade das notificações por simples remessa postal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A recorrida apresentou contrarrazões (
IDs
338035376 e 338035378), rebatendo os argumentos dos recorrentes, insistindo na ausência de prova da notificação à época dos fatos e na necessidade do devido processo legal. Argumenta que os documentos juntados pelos recorrentes são telas de sistema produzidas recentemente e que não constituem prova idônea do envio das notificações em 2017. Pugna, ao final, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os recursos são tempestivos e, no caso da Fazenda Pública, dispensados de preparo, razão pela qual deles conheço. Analiso o mérito de forma conjunta, dada a identidade de matérias e a convergência dos fundamentos recursais.

A controvérsia central posta a deslinde nesta instância recursal cinge-se a perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que obstou a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à Recorrida, RAFAELA BRINQUEDO TEODORO, em virtude do cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período de vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD).

A sentença de primeiro grau, com o devido respeito ao nobre magistrado sentenciante, incorreu em equívoco ao anular o procedimento, baseando-se em duas premissas que, a meu ver, não se sustentam
juridicamente: a suposta necessidade de um processo administrativo de cassação, nos moldes do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a invalidade das notificações por ausência de comprovação de "efetivo envio".

A reforma da decisão é medida que se impõe, e para demonstrar a correção da atuação administrativa, passo a analisar, de forma pormenorizada e em tópicos, os argumentos que fundamentam o meu convencimento, rebatendo as teses que levaram à procedência do pedido em primeira instância e que foram reiteradas pela Recorrida em suas contrarrazões.

1. Da Natureza Jurídica da Permissão para Dirigir (PPD) e a Inaplicabilidade do Art. 265 do CTB

O primeiro e fundamental equívoco da sentença reside na confusão conceitual entre o instituto da "cassação do documento de habilitação", penalidade prevista no artigo 265 do CTB, e o ato de "não concessão da CNH definitiva", que representa o mero reconhecimento do não preenchimento de um requisito legal pelo condutor permissionário. São figuras jurídicas distintas, com regimes e consequências igualmente diversas.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao disciplinar o processo de habilitação, instituiu um sistema probatório para o novel condutor. O artigo 148, em seus parágrafos, é de clareza solar ao estabelecer essa fase de experiência. O § 2º confere ao candidato aprovado a "Permissão para Dirigir, com validade de um ano". Este documento não é uma habilitação plena, mas um instrumento de caráter precário e provisório, cuja conversão em habilitação definitiva está condicionada ao comportamento do condutor.

A condição resolutiva para a obtenção da CNH definitiva está expressamente positivada no § 3º do mesmo artigo: "A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano,
desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
". Trata-se, portanto, de um ato administrativo vinculado, cuja outorga depende da verificação de um fato objetivo: a ausência de infrações de determinada gravidade no prontuário do permissionário durante o período de um ano.

O corolário lógico do descumprimento dessa condição é igualmente taxativo e não deixa margem para interpretações discricionárias. O § 4º do artigo 148 do CTB arremata: "A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação
". A norma impõe uma consequência automática, um efeito
ex
lege
, que decorre diretamente da violação da condição estabelecida. Não se trata de uma "penalidade" no sentido estrito, mas da simples não consolidação de uma expectativa de direito.

Diferentemente, a penalidade de cassação da CNH, regida pelo artigo 265 do CTB, é uma sanção administrativa de natureza punitiva, aplicável a condutores já detentores da CNH definitiva que incorrem em hipóteses específicas e graves, como dirigir com o direito de dirigir suspenso ou reincidir em determinadas infrações no período de doze meses. Por seu caráter sancionador e ablativo de um direito já consolidado (o de dirigir), a cassação exige, por imperativo constitucional e legal, a instauração de um processo administrativo próprio, com decisão fundamentada e garantia de ampla defesa, conforme o próprio texto do artigo 265.

No caso da Recorrida, o que ocorreu não foi a aplicação de uma penalidade de cassação, mas o simples indeferimento do pedido de expedição da CNH definitiva, por manifesta ausência do requisito legal imposto pelo § 3º do artigo 148. A Recorrida, portadora da PPD desde 09/12/2016 (ID 338035357), cometeu uma infração de natureza gravíssima — avançar o sinal vermelho do semáforo, tipificada no artigo 208 do CTB — em 28/06/2017 (ID 338035375), ou seja, inequivocamente dentro do período probatório de um ano.

O contraditório e a ampla defesa, direitos que a Recorrida alega terem sido violados, devem ser exercidos no bojo do processo administrativo referente ao auto de infração que originou o impedimento (AIT F430921856). É naquele procedimento que o administrado tem a oportunidade de apresentar defesa prévia, indicar o condutor, interpor recursos à JARI e ao CETRAN, e discutir a validade e a consistência da autuação. Uma vez que o auto de infração se torna definitivo na esfera administrativa, a consequência para o permissionário — a não obtenção da CNH definitiva — opera-se de forma automática, não havendo que se falar em um segundo processo administrativo para "cassar" um documento que, por sua natureza precária, simplesmente não se convalidou em definitivo. Exigir tal duplicidade de procedimentos seria impor à Administração um ônus desprovido de qualquer amparo legal e que subverteria a lógica do estágio probatório criado pelo legislador.

Portanto, a sentença errou ao aplicar o regime do artigo 265 do CTB a uma situação fática e jurídica completamente diversa, devendo ser reformada neste ponto para reconhecer que a não concessão da CNH definitiva à Recorrida foi uma consequência legal e automática do descumprimento das condições do período probatório.

2. Da Regularidade da Dupla Notificação e da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

O segundo pilar da sentença recorrida, qual seja, a "ausência de comprovação de envio" das notificações, também não se sustenta diante das provas coligidas aos autos e do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 312 do STJ, corretamente invocada pelo juízo
a
quo
mas de forma equivocada em sua aplicação ao caso concreto, estabelece que "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". A exigência, portanto, é da dupla notificação, um postulado inafastável para a garantia do devido processo legal. Contudo, a controvérsia reside na forma como a Administração Pública deve comprovar que cumpriu tal dever.

O Município de Cuiabá e o DETRAN/MT trouxeram aos autos os extratos dos sistemas oficiais relativos ao Auto de Infração F430921856 (
IDs
338035374, 338035375 e 338035366). O "Histórico de Auto de Infração" (ID 338035374) é um documento administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nele, constam de forma expressa os seguintes registros:
"Data Postagem Autuação 05/07/2017"
e
"Data Postagem Penalidade 13/09/2017"
.

Esses registros sistêmicos constituem prova suficiente de que o órgão
autuador
promoveu a remessa postal das notificações, cumprindo com seu ônus. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 372/SP, pacificou o entendimento de que, para a validade da notificação, é suficiente a comprovação da postagem, sendo
desnecessária a comprovação do recebimento por meio de Aviso de Recebimento (AR)
. O voto do Ministro Relator Gurgel de Faria foi claro ao afirmar que impor à Administração a utilização do AR seria criar uma obrigação não prevista em lei, onerando desproporcionalmente os cofres públicos e violando o princípio da legalidade.

A alegação da Recorrida e o fundamento da sentença de que "NÃO há nos autos, comprovação do efetivo envio" partem de uma premissa equivocada: a de que a prova do envio se confunde com a prova do recebimento. A Administração comprova o envio ao registrar a postagem em seus sistemas, ato este dotado de fé pública. A partir daí, inverte-se o ônus da prova. Caberia à Recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, desconstituir essa presunção de legitimidade, provando, por exemplo, um erro crasso no endereço cadastrado ou uma falha sistêmica do serviço postal, o que não foi feito. A simples alegação genérica e negativa de "não recebimento" é prova diabólica e insuficiente para anular um ato administrativo formalmente hígido.

A insistência da Recorrida de que os documentos são "recentes" e, portanto, inválidos, não prospera. Os extratos (
IDs
338035374, 338035375, 338035366) são, por natureza, consultas a um banco de dados que registra eventos passados. A data de extração do relatório não altera a data em que os fatos nele registrados ocorreram. As datas de postagem (05/07/2017 e 13/09/2017) são os dados históricos relevantes, e estes não foram desconstituídos por nenhuma prova em contrário.

Dessa forma, comprovada a expedição das notificações de autuação e de penalidade por meio dos registros sistêmicos oficiais, que gozam de presunção de legitimidade, e diante da ausência de prova em contrário produzida pela Recorrida, concluo pela total regularidade do procedimento notificatório, o que impõe a reforma da sentença também neste capítulo.

3. Do Dever de Atualização Cadastral do Proprietário do Veículo

Ainda que se cogitasse, a título meramente argumentativo, a hipótese de a notificação não ter chegado ao seu destino físico, a responsabilidade por tal fato não pode ser imputada à Administração. O ordenamento jurídico de trânsito impõe ao proprietário do veículo o dever de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de registro.

O artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao dispor que "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos". Tal dispositivo legal é complementado pelo artigo 123, § 2º, do mesmo diploma, que estabelece a obrigação do proprietário de comunicar o novo endereço em caso de mudança.

A lógica do sistema é clara: a Administração cumpre seu dever ao enviar a notificação para o endereço que consta em seus registros oficiais, fornecido e mantido pelo próprio administrado. Se o proprietário se muda e se omite em seu dever de atualizar o cadastro, não pode, posteriormente, valer-se de sua própria inércia e negligência para alegar nulidade do procedimento. Seria um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo direito e contrário à boa-fé que deve nortear as relações entre o cidadão e o Estado.

No caso em tela, a Recorrida não produziu qualquer prova de que seu endereço cadastrado à época estava incorreto por erro da Administração ou que tenha comunicado formalmente uma mudança de domicílio que não foi processada. A mera alegação de não recebimento, como já dito, é
inócua
, especialmente quando a lei considera a notificação válida mesmo que devolvida por desatualização do endereço. A responsabilidade pela recepção das comunicações oficiais é, em última análise, do interessado que tem o dever de manter seus dados cadastrais fidedignos.

4. Da Inexistência de Direito Subjetivo à Habilitação Definitiva

A pretensão da Recorrida de obter a CNH definitiva por via judicial, a despeito de ter comprovadamente violado uma condição legal expressa, parte da premissa equivocada de que ela possui um
direito adquirido ou um direito subjetivo a tal documento. Não há, no ordenamento jurídico, amparo para essa tese.

A Permissão para Dirigir, como o próprio nome sugere, é um ato administrativo de natureza precária. Sua concessão representa uma mera expectativa de direito à obtenção da CNH definitiva, expectativa essa que somente se convolará em direito subjetivo se e quando o permissionário cumprir integralmente as condições impostas pela lei durante o período probatório de um ano.

Como exaustivamente demonstrado, a Recorrida obteve a PPD em 09/12/2016 e, em 28/06/2017, cometeu infração gravíssima (avançar sinal vermelho), conforme AIT F430921856 (ID 338035375). Ao fazê-lo, descumpriu a condição resolutiva prevista no artigo 148, § 3º, do CTB, que veda o cometimento de infrações de natureza grave ou gravíssima.

O descumprimento da condição legal tem como consequência jurídica a não formação do ato de concessão da CNH definitiva. Não se trata de anular um direito existente, mas de reconhecer que o direito sequer chegou a se constituir. A lei, em seu artigo 148, § 4º, é impositiva e não confere à autoridade de trânsito qualquer margem de discricionariedade: descumprida a condição, o candidato
deve
reiniciar todo o processo de habilitação.

A concessão da CNH definitiva à Recorrida, nessas circunstâncias, não seria apenas uma afronta à literalidade da lei, mas também um desvirtuamento do caráter pedagógico e seletivo do período probatório, cujo objetivo é justamente aferir se o novo condutor internalizou as normas de trânsito e possui a responsabilidade necessária para participar do tráfego viário de forma segura. Permitir que um condutor que cometeu uma infração gravíssima, como avançar um sinal vermelho — uma das condutas mais perigosas e com maior potencial de causar acidentes graves —, obtenha a habilitação definitiva seria um contrassenso e um risco à segurança coletiva.

Inexiste, portanto, qualquer direito subjetivo da Recorrida à obtenção da CNH definitiva, uma vez que ela mesma, por sua conduta, deu causa ao implemento da condição que a impede de obter tal documento.

5. Da Incompetência do Poder Judiciário para Incursão no Mérito Administrativo

Por fim, cumpre assentar os limites da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública. A intervenção judicial deve se ater ao exame da legalidade e da regularidade formal do ato administrativo, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito, ou seja, na análise de conveniência e
oportunidade das decisões tomadas pelo administrador, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

No caso concreto, o controle de legalidade revela que o procedimento adotado pela Administração foi hígido:

a) A infração de trânsito (avançar sinal vermelho) de fato ocorreu em 28/06/2017 e foi devidamente registrada pelo Auto de Infração F430921856 (ID 338035375);

b) A Administração cumpriu seu dever de notificar a infratora, conforme comprovam os registros de postagem da notificação de autuação (05/07/2017) e da notificação de penalidade (13/09/2017) em seus sistemas oficiais (ID 338035374), cuja presunção de legitimidade não foi ilidida;

c) A natureza da infração (gravíssima), cometida durante o período da PPD, atrai a aplicação da consequência legal e automática prevista no artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB, qual seja, a não concessão da CNH definitiva e a necessidade de reinício do processo de habilitação.

Verificada a conformidade do ato administrativo com a lei e o procedimento, esgota-se a função de controle do Poder Judiciário. Determinar que a Administração conceda a CNH definitiva à Recorrida, a despeito da expressa vedação legal, seria substituir o critério da lei pelo do julgador, invadindo a esfera de competência do Poder Executivo e legislando positivamente, o que é inadmissível em nosso sistema constitucional. A decisão sobre conceder ou não a habilitação, neste caso, não é discricionária; é vinculada ao texto da lei. Tendo a Recorrida falhado em cumprir os requisitos legais, a única decisão possível para a Administração era, e continua sendo, negar a expedição do documento definitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade e a validade do ato administrativo que impediu a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à Recorrida, RAFAELA BRINQUEDO TEODORO, e, por conseguinte, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios na primeira instância, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado Cível
: 1049843-57.2025.8.11.0001

Recorrente(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
: RAFAELA BRINQUEDO TEODORO

Juiz Relator
: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz 1º Vogal:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. REVOGAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR-PPD. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN – ART’S. 21 E 28, §2º
). AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE ANTERIOR. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
). INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 338035368– reclamação nº 1011600-38.2025.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, por infração de trânsito praticada no período da
“Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 9/12/2016 e, após o prazo legal de 12 meses, obteve a CNH definitiva – que a CNH definitiva do Recorrido foi posteriormente penalizada (permissionário penalizado após a expedição da CNH) em 17/07/2025, em razão das referidas infrações de trânsito – que o Recorrido alega ausência de notificação das infrações e do devido processo administrativo para “cassação” da CNH definitiva.

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3º, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado na fase apropriada (
em relação ao Órgão Autuador
), torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, ou sua manutenção, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva.

A Resolução nº 723/18-CONTRAN é expressa:

“...

Art. 21
. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

...

Art. 28
. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

...

§ 2º
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução. ...”

Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3º do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento.
Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2ª T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
); (
TJRS – TRFzP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
); (
TJPE – 2ª CDPb – RApC/RE nº 00293364620228172001 – rel. Desembargador JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA – j. 1/8/2024
) e (
TJSP – 13ª CDPb – RApC nº 1009093-10.2020.8.26.0053 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 1/6/2021
).

A conclusão deriva do fato que, fundado no princípio da presunção de inocência, o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm e/ou juidicial
).
Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5ª CC – RN/MS nº 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, devidamente apurada.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave/gravíssima anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- situação hipotética.

Para melhor ilustrar a conclusão desta Relatoria, segue o caso, em tese.

. FATOS

- Permissão Provisória para Dirigir-PPD, emitida em 1/1/2024;

- Infração grave/gravíssima praticada pelo condutor, no último dia do prazo de vencimento da “PPD” (31/12/2024);

- No dia 2/1/2025, o condutor solicita a emissão da CNH definitiva e estando, ou não, registrada a infração ocorrida no dia 29/12/2024, o Órgão de Trânsito é obrigado a atender ao pedido, posto que o registro, se houver, não pode ser utilizado para eventual negativa, estando, ainda, em prazo de defesa;

- CNH definitiva expedida, sem prejuízo da apuração da infração cometida em 29/12/2024;

- Processo administrativo sobre a infração cometida em 29/12/2024, tem seu normal andamento (notificações, defesa prévia, recurso administrativo, ação judicial em todas suas instâncias), com final decisão transitada em julgado em 31/12/2027 (3 anos após a data da infração), com registro no prontuário do condutor.

. CONSEQUÊNCIA.

- Revogação da CNH definitiva, por infração praticada no período da “PPD”.

Incoerente, no caso, a exigência de “novo processo administrativo” para aplicação da consequência resultado do processo administrativo que reconheceu, em última instância, a ocorrência da infração (
grave/gravíssima
) no período da “PPD” e a aplicou, em razão desse reconhecimento.

A tese contrária está privilegiando, indevidamente, o mau condutor, que já demonstrou a sua incapacidade de cumprir regras no período da “PPD”, em detrimento da sociedade.

O exemplo aqui fixado escancara a confusão estabelecida entre
“cassação de CNH”
pela prática de infração de trânsito e
“revogação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”, situações distintas com regras necessariamente diversas.

Apenas para registro, no caso concreto, o condutor/Recorrido possui extensa ficha de anotações de infrações de trânsito, sem indicação nos autos de eventual invalidação dos atos, evidenciando a necessidade/utilidade na revogação da CNH definitiva.

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

No caso, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3º, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador que, no caso, não é parte nos autos (
DENIT – Órgão Federal – competência da Justiça Federal
).

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração de trânsito e, de outro lado, promovida a revogação da CNH definitiva, não decorreu o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos, evidenciando a regularidade/possibilidade do ato.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia das conclusões divergentes, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Recurso Inominado Cível
: 1049843-57.2025.8.11.0001

Recorrente(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
: RAFAELA BRINQUEDO TEODORO

Juiz Relator
: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz 1º Vogal:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. REVOGAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR-PPD. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN – ART’S. 21 E 28, §2º
). AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE ANTERIOR. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
). INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 338035368– reclamação nº 1011600-38.2025.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, por infração de trânsito praticada no período da
“Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 9/12/2016 e, após o prazo legal de 12 meses, obteve a CNH definitiva – que a CNH definitiva do Recorrido foi posteriormente penalizada (permissionário penalizado após a expedição da CNH) em 17/07/2025, em razão das referidas infrações de trânsito – que o Recorrido alega ausência de notificação das infrações e do devido processo administrativo para “cassação” da CNH definitiva.

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3º, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado na fase apropriada (
em relação ao Órgão Autuador
), torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, ou sua manutenção, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva.

A Resolução nº 723/18-CONTRAN é expressa:

“...

Art. 21
. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

...

Art. 28
. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

...

§ 2º
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução. ...”

Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3º do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento.
Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2ª T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
); (
TJRS – TRFzP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
); (
TJPE – 2ª CDPb – RApC/RE nº 00293364620228172001 – rel. Desembargador JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA – j. 1/8/2024
) e (
TJSP – 13ª CDPb – RApC nº 1009093-10.2020.8.26.0053 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 1/6/2021
).

A conclusão deriva do fato que, fundado no princípio da presunção de inocência, o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm e/ou juidicial
).
Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5ª CC – RN/MS nº 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, devidamente apurada.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave/gravíssima anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- situação hipotética.

Para melhor ilustrar a conclusão desta Relatoria, segue o caso, em tese.

. FATOS

- Permissão Provisória para Dirigir-PPD, emitida em 1/1/2024;

- Infração grave/gravíssima praticada pelo condutor, no último dia do prazo de vencimento da “PPD” (31/12/2024);

- No dia 2/1/2025, o condutor solicita a emissão da CNH definitiva e estando, ou não, registrada a infração ocorrida no dia 29/12/2024, o Órgão de Trânsito é obrigado a atender ao pedido, posto que o registro, se houver, não pode ser utilizado para eventual negativa, estando, ainda, em prazo de defesa;

- CNH definitiva expedida, sem prejuízo da apuração da infração cometida em 29/12/2024;

- Processo administrativo sobre a infração cometida em 29/12/2024, tem seu normal andamento (notificações, defesa prévia, recurso administrativo, ação judicial em todas suas instâncias), com final decisão transitada em julgado em 31/12/2027 (3 anos após a data da infração), com registro no prontuário do condutor.

. CONSEQUÊNCIA.

- Revogação da CNH definitiva, por infração praticada no período da “PPD”.

Incoerente, no caso, a exigência de “novo processo administrativo” para aplicação da consequência resultado do processo administrativo que reconheceu, em última instância, a ocorrência da infração (
grave/gravíssima
) no período da “PPD” e a aplicou, em razão desse reconhecimento.

A tese contrária está privilegiando, indevidamente, o mau condutor, que já demonstrou a sua incapacidade de cumprir regras no período da “PPD”, em detrimento da sociedade.

O exemplo aqui fixado escancara a confusão estabelecida entre
“cassação de CNH”
pela prática de infração de trânsito e
“revogação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”, situações distintas com regras necessariamente diversas.

Apenas para registro, no caso concreto, o condutor/Recorrido possui extensa ficha de anotações de infrações de trânsito, sem indicação nos autos de eventual invalidação dos atos, evidenciando a necessidade/utilidade na revogação da CNH definitiva.

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

No caso, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3º, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador que, no caso, não é parte nos autos (
DENIT – Órgão Federal – competência da Justiça Federal
).

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração de trânsito e, de outro lado, promovida a revogação da CNH definitiva, não decorreu o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos, evidenciando a regularidade/possibilidade do ato.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia das conclusões divergentes, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026